Tribunal: TJDFT
Processo: 0718527-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-04-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE RECEBÍVEIS DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRADIÇÃO NO JULGADO. VÍCIO INEXISTENTE. NATUREZA PROTELATÓRIA DO RECURSO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. O vício de contradição que possibilita a oposição dos embargos de declaração deve consistir em incoerência interna no ato processual, entre os fundamentos expostos ou entre estes e a parte dispositiva, não abrangendo a existência de decisões distintas de outros Tribunais sobre a matéria examinada ou divergência entre a decisão e determinadas previsões legais, nem interpretação de prova.

2. Depreende-se que a matéria apresentada no agravo de instrumento foi discutida de forma clara e fundamentada pelo colegiado, não se constatando nenhum dos vícios enumerados no art. 1.022 do CPC.

3. Na verdade, os presentes embargos expressam mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento, contrário aos seus interesses, o que deve ser objeto de recurso próprio.

4. Evidenciada a natureza protelatória do recurso, aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC.

5. Embargos de declaração rejeitados.